Tribunal: TJMT
Processo: 1052615-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052615-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 288.781.671-34 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO QUE TANGE A AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS- SENTENÇA REFORMADA -

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cumpre à recorrente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Reclamada em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarando a rescisão contratual
, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
, bem como, ao pagamento
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de dano material
, sob o fundamento que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais a reclamada pugna reforma da sentença e pela consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023